Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação de excesso de prazo no rito dos delitos contra à vida. Autos aparelhados para o julgamento de plenário, com o réu pronunciado e recurso em sentido estrito já decidido contra este ato. Não são aceitas alegações genéricas neste sentido, eis que existem normas próprias de prioridade para o Júri de réus presos.
2. Ordem denegada.